Tribunal: TJES
Processo: 0005854-21.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005854-21.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR RAMOS FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005854-21.2015.8.08.0011

APELANTE: PAULO CESAR RAMOS FONSECA

Advogado do(a) APELANTE: PAMELLA MONTENEGRO - ES25274

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Paulo Cesar Ramos Fonseca contra sentença que o condenou pela prática do crime de extorsão (art. 158, caput, c/c art. 71 do CP), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa. A defesa postulou o reconhecimento da atenuante da violenta emoção, a exclusão ou redução da pena de multa, a concessão de justiça gratuita e o arbitramento de honorários à defensora dativa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da violenta emoção, nos termos do art. 65, III, “c”, do CP;
(ii) saber se a pena de multa pode ser reduzida ou excluída em razão da alegada hipossuficiência financeira do réu;
(iii) saber se é cabível, na fase recursal, o reconhecimento da assistência judiciária gratuita para fins de isenção de custas;
(iv) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa que atuou no recurso.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria delitivas foram inequivocamente comprovadas por depoimentos, confissão parcial do réu e prova documental, sendo incontroversas nos autos.

Inviável o reconhecimento da atenuante da violenta emoção, por ausência dos requisitos legais: não houve provocação injusta da vítima nem reação imediata. A conduta foi reiterada por quatro meses, com frieza e planejamento, desfigurando qualquer impulso emocional.

A pena de multa foi fixada conforme os parâmetros legais, sendo irretocável sua fixação em 16 dias-multa. A eventual alegação de hipossuficiência deve ser analisada na execução penal.

A concessão da assistência judiciária gratuita para fins de isenção de custas também deve ser examinada no juízo da execução, conforme jurisprudência consolidada.

É cabível a fixação de honorários à defensora dativa que atuou na fase recursal, fixados em R$ 880,00, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A atenuante da violenta emoção exige reação imediata a injusta provocação da vítima, o que não se compatibiliza com conduta reiterada e planejada ao longo do tempo. 2. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e sua isenção deve ser postulada na execução. 3. A concessão da gratuidade de justiça para fins de custas processuais também deve ser apreciada na fase executória. 4. São devidos honorários advocatícios à defensora dativa que atua na fase recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, “c”, 158, caput, e 71; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.522.218/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 03.09.2015; STJ, HC 681.978/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005854-21.2015.8.08.0011

APELANTE: PAULO CESAR RAMOS FONSECA

Advogado do(a) APELANTE: PAMELLA MONTENEGRO - ES25274

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por PAULO CESAR RAMOS FONSECA em face da r. sentença (ID 30020980) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 158,
caput
, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 16778231), a defesa técnica pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a atenuante da violenta emoção (art. 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal), sustentando que o apelante cometeu o delito sob o domínio de forte emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima. Subsidiariamente, requer a redução ou exclusão da pena de multa, a concessão da assistência judiciária gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 16778384), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que a autoria e a materialidade restaram comprovadas e que não restou configurada a hipótese de violenta emoção.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer ID 16876605, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a dosimetria da pena foi corretamente fixada e que a pena pecuniária guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, mantendo-se a r. sentença guerreada inalterada nos demais termos.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Segundo a denúncia e a instrução probatória, o apelante
Paulo Cesar Ramos Fonseca
constrangeu a vítima, Oscar Soares, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica.

A motivação inicial estaria ligada ao fato de o apelante ter tomado ciência de um relacionamento amoroso entre a sua ex-companheira e a vítima. Valendo-se dessa informação e da vulnerabilidade emocional da vítima (temor de exposição pública ou escândalo), o réu iniciou uma série de exigências financeiras.

Extrai-se dos autos que a conduta não foi um ato isolado, mas reiterada ao longo de meses (entre janeiro e abril de 2015), caracterizando uma sucessão de extorsões.

Consta do processo que o réu realizou contatos telefônicos e encontros presenciais, exigindo valores progressivos que totalizaram mais de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
. O próprio acusado admitiu em juízo ter exigido e recebido quantias (confessando o valor de R$ 2.000,00 e a continuidade das exigências).

Pois bem. A materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas nos autos, não sendo, inclusive, objeto de insurgência recursal específica quanto à negativa de cometimento do fato.

A convicção judicial encontra-se solidamente amparada pelo
Interrogatório do Réu
, que confessou a exigência de valores, e, sobretudo, pela contundente prova oral colhida sob o crivo do contraditório. O depoimento da vítima,
Oscar Soares
, descreve com riqueza de detalhes a dinâmica criminosa, narrando que o acusado, valendo-se do conhecimento de um relacionamento extraconjugal da vítima e da posse de supostos vídeos íntimos, passou a exigir quantias em dinheiro para não expor tais fatos à família e à sociedade.

A robustez da prova acusatória é reforçada pelos comprovantes de transferências e depósitos bancários acostados aos autos, os quais documentam o prejuízo financeiro superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a reiteração das condutas.

Ademais, o depoimento do Policial Civil João Batista de Oliveira Pereira, que presenciou a negociação e participou da prisão em flagrante, confere a necessária objetividade e fé pública aos fatos narrados, confirmando que a entrega do dinheiro não era voluntária, mas fruto de grave ameaça e constrangimento ilegal.

No que tange ao pleito defensivo central de reconhecimento da atenuante da
violenta emoção
(art. 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal), a tese não merece acolhimento.

A defesa sustenta que o apelante teria agido movido por sentimentos de "honra masculina" ferida e ciúmes, ao descobrir o relacionamento entre a vítima e sua ex-companheira. Contudo, a análise técnico-jurídica dos fatos revela a absoluta incompatibilidade entre a conduta praticada e o requisito temporal e motivacional da referida atenuante.

Para a configuração da atenuante da violenta emoção, a lei penal exige que o agente cometa o crime
sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, logo após a injusta provocação
.

No caso em tela, não se verifica a presença do elemento temporal "logo após". A instrução probatória demonstrou que a extorsão não foi um ato isolado de descontrole momentâneo, mas sim uma empreitada criminosa planejada e reiterada ao longo de, aproximadamente, quatro meses (de janeiro a abril de 2015).

O réu realizou múltiplos contatos telefônicos e encontros presenciais, exigindo valores progressivos (R$ 2.000,00, R$ 5.500,00, R$ 4.500,00, R$ 8.000,00 e R$ 15.000,00), demonstrando frieza, cálculo e dolo intenso de obter vantagem econômica indevida, comportamento este diametralmente oposto ao estado de comoção súbita exigido pela norma.

Ademais, não há como reconhecer a existência de "ato injusto da vítima". O fato de a vítima manter um relacionamento afetivo com a ex-companheira do réu constitui exercício regular de sua liberdade pessoal e afetiva, não podendo ser juridicamente qualificado como provocação injusta apta a legitimar, ou mesmo atenuar, a prática de um crime gravoso como a extorsão. A vingança ou o despeito, travestidos de "honra ferida", constituem
motivo torpe
e não autorizam a incidência da benesse legal pleiteada. Dessa forma, a manutenção da pena-base e o afastamento da atenuante mostram-se medidas de rigor técnico inafastável.

Quanto ao pedido de exclusão ou redução da
pena de multa
, melhor sorte não assiste ao apelante.

A sanção pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal incriminador (art. 158, do Código Penal), sendo de aplicação cogente e cumulativa com a pena privativa de liberdade.

O magistrado sentenciante fixou a pena de multa em patamar proporcional à pena corporal (16 dias-multa), próximo ao mínimo legal, respeitando o sistema trifásico. A alegação de hipossuficiência financeira não autoriza a isenção da pena de multa nesta fase processual, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, órgão competente para avaliar a real situação econômica do apenado e decidir sobre parcelamento ou suspensão da exigibilidade.

No mesmo sentido, o pleito de concessão da Assistência Judiciária Gratuita para isenção das custas processuais não comporta provimento neste momento. Conforme jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a condenação nas custas é um efeito da condenação penal (art. 804 do Código de Processo Penal), sendo que a análise da miserabilidade jurídica para fins de isenção deve ser remetida à fase de execução da pena.

Por fim, no que concerne ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, Dra. Pamella Montenegro (OAB/ES 25.274), que atuou diligentemente na fase recursal apresentando as razões de apelação, impõe-se o acolhimento. Considerando a natureza da causa, o trabalho realizado em grau de recurso, fixo os honorários advocatícios recursais no valor de R$ 880,00 (oitocentos reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)